Tribunal: STF
Processo: AI 625384
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Ausência no traslado da certidão de publicação do acórdão
   recorrido e da respectiva intimação da União, peças obrigatórias
   à formação do instrumento e indispensáveis à aferição da
   tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e
   Súmulas STF nºs 288 e 639).
2. Agravo regimental improvido.